Tribunal: TJDFT
Processo: 0028688-15.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0028688-15.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JUVENAL JOSE DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se ao Juízo de origem em resposta ao Ofício no 2130-J/2021 – 2o CJUFAZ esclarecendo que o Ofício no 624/2020/COORPRE se trata de pedido de alteração da natureza do crédito do precatório formulado pelo credor JUVENAL JOSÉ DE SOUZA. Deverão acompanhar o ofício os seguintes documentos: a) pedido do credor JUVENAL JOSÉ DE SOUZA para que a natureza do crédito do presente precatório seja alterada para COMUM (ID 9087998); e b) decisão de ID 12081200. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac